Tribunal: TJBA
Processo: 8054709-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054709-30.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
.

MANDADO DE SEGURANÇA
. ICMS. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE.

INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO A IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, COMÉRCIO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ÀS OPERAÇÕES COM PEÇAS E PARTES DO SISTEMA. AUTUAÇÃO PELO FISCO. EXEGESE DO ANEXO II DO RICMS/00 E DO ANEXO II DO CONVÊNIO ICMS 52/91
. EVENTUAL
COMPENSAÇÃO
DE CARGA TRIBUTÁRIA DEVE SER REQUERIDA JUNTO AO FISCO DE ORIGEM.
SENTENÇA DE CONCESSÃO EM PARTE DA SEGURANÇA

MANTIDA
. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDO
S
.

1.
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos - Entendimento sedimentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no bojo do ARE nº 1.255.885 (Tema nº 1.099) e da ADC nº 49 e pelo E. Superior Tribunal de Justiça no seu entendimento sumular nº 166.

2.

A redução da base de cálculo também atinge os elementos integrantes dos sistemas, tais como suas máquinas, aparelhos, equipamentos, dispositivos e instrumentos, desde que destinados à agricultura.

Aplicação da alíquota diferenciada também às partes e peças dos sistemas de irrigação agrícolas.

3.
A
utilização de crédito de ICMS para fins de compensação com o tributo devido é faculdade a ser exercida oportunamente pelo contribuinte
no âmbito do
estado de origem.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas
nº 8054709-30.2020.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, figurando como Apelantes e Apelados o
ESTADO DA BAHIA

e
TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça